Tribunal: TJMT
Processo: 1005289-06.2022.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005289-06.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR PEIXOTO DA SILVA - CPF: 013.124.411-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE LUIS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 000.233.211-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS MULTAS ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB – PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 169024795, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

a)

Declarar que o autor não mais possui a propriedade do veículo Motocicleta Marca/Modelo YAMAHA/T115 CRYPTON K (Nacional), Ano/Modelo 2010/2010; Cor: Preta Placa NJR-3433; RENAVAM: 00268012920, desde a data da venda em 21/07/2017;

b)

Condenar o Estado de Mato Grosso a transferir para o nome do corréu JOSE LUIS GOMES DE OLIVEIRA todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo a partir da data da venda (21/07/2017);

c)

Condenar o DETRAN a transferir para o nome do corréu JOSE LUIS GOMES DE OLIVEIRA a titularidade do veículo acima descrito, independentemente de vistoria ou perícia, bem como transferir também todos os débitos de multas, licenciamento e outros, desde a data da comunicação da venda ou data da propositura da ação (17/10/2022);

d)

Condenar o reclamado JOSE LUIS GOMES DE OLIVEIRA a transferir para o seu nome o veículo objeto da lide, bem como a assumir/pagar os tributos e débitos de multas, licenciamentos e outros, desde as datas acima, e a ressarcir a parte autora dos valores eventualmente pagos, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde o desembolso.

Em argumento recursal, o autor afirma a necessidade de transferência das multas, licenciamentos e demais encargos a partir da data da efetiva transferência de propriedade.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante era proprietário do veículo Motocicleta Marca/Modelo YAMAHA/T115 CRYPTON K (Nacional); Ano/Modelo 2010/2010; Cor: Preta Placa NJR-3433; RENAVAM: 00268012920, o qual alienou ao demandado
Jose Luis Gomes de Oliveira
, em 21/07/2017, data do reconhecimento de firma da assinatura no recibo de transferência (id.

169024781).

A parte autora afirma que entregou o recibo de transferência assinado para o comprador, contudo, até a presente data o demandado não efetuou a transferência do citado veículo.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
merece parcial
reparo.

Isso porque,
o antigo proprietário deve realizar a comunicação de venda do veículo, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas infrações do veículo (multas), conforme art. 134,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO – SOLIDARIEDADE EM RELAÇÃO ÀS MULTAS DE TRÂNSITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Frente à revelia da parte apontada como compradora, restou por presumida a veracidade inerente à alegação de venda do veículo correspondente.

No entanto, devem ser observadas as normas do Código de Trânsito Brasileiro em relação à responsabilidade solidária da parte autora em relação às multas
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT-RI 1000314-77.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2020).

Além disso, é este o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES POSTERIORES À VENDA. ANTIGO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO.

1. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou a orientação de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação'".

2. Hipótese em que a responsabilidade solidária do alienante do veículo deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito, que, no caso em tela, ocorreu com a citação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.964.367/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022.)

Apesar de haver a juntada do comprovante de venda do bem, inexiste demonstração de que a Administração Pública tinha ciência da fatídica situação em momento anterior à propositura da presente ação, de forma que a mitigação à responsabilidade solidária só deve abranger o IPVA, como já ficou consignado na sentença.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COMPRADOR QUE NÃO CONTESTA A ALIENAÇÃO DO BEM – TRANSFERÊNCIA DEVIDA – DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO – SOLIDARIEDADE EM RELAÇÃO ÀS MULTAS DE TRÂNSITO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Frente à revelia da parte apontada como compradora, restou por presumida a veracidade inerente à alegação de venda do veículo correspondente.
No entanto, devem ser observadas as normas do Código de Trânsito Brasileiro em relação à responsabilidade solidária da parte autora em relação às multas, a qual se estende até a propositura da presente demanda.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000486-21.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

Por outro lado, essa previsão legal de responsabilidade solidária é limitada às penalidades impostas, não abrangendo os demais débitos incidentes sobre o veículo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar os reclamados a transferir os débitos de licenciamento e demais encargos (com exceção das multas) ao nome do corréu Jose Luis Gomes de Oliveira a partir da data da venda (21/07/2017), mantida no mais a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023